Tribunal: TJSP
Processo: 1004502-47.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Lesões nos ombros – Elementos dos autos que permitem a conclusão pela impossibilidade de retorno da obreira à atividade laborativa habitualmente exercida – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo

Ementa:
Auxílio-acidente – Lesões nos ombros – Elementos dos autos que permitem a conclusão pela impossibilidade de retorno da obreira à atividade laborativa habitualmente exercida – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Recurso provido para julgar a ação procedente, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004502-47.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
GISELE MARIA GATTI ARANDA SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação,
para julgar procedente a ação, devendo ser observada a suspensão do processo
determinada. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004502-47.2018.8.26.0482 -Voto no 18.077 (day)
2
Apelação Cível no 1004502-47.2018.8.26.0482
Apelante: Gisele Maria Gatti Aranda Souza
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Presidente Prudente
VOTO: 18.077.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente Lesões nos ombros Elementos dos
autos que permitem a conclusão pela impossibilidade de
retorno da obreira à atividade laborativa habitualmente
exercida
Nexo causal devidamente comprovado

Benefício devido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no
862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Recurso provido para julgar a ação procedente, observada
a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que
negou à autora benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna pela procedência
do pedido, por entender presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-
doença e seu encaminhamento à reabilitação profissional.
Não foram apresentadas contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004502-47.2018.8.26.0482 -Voto no 18.077 (day)
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
O recurso comporta acolhida para julgar procedente a ação.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pela
obreira alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na CTPS, exercendo
a função de auxiliar de padeiro, sempre esteve exposta a condições agressivas de
trabalho, tornando-se portadora de lesões nos membros superiores, o que deu ensejo
a ação acidentária anterior na qual lhe foi concedido o auxílio-doença acidentário,
indevidamente cessado, eis que permanece incapacitada para o labor.
Não consta dos autos a emissão de CAT; houve a concessão
de auxílio-doença previdenciário de 01.09.2004 a 28.02.2006 (fls. 109), de
05.04.2006 a 20.08.2006 (fls. 109) e por acidente do trabalho de 26.04.2012 a
06.03.2018 (fls. 110), que havia sido reativado por força de decisão judicial
proferida na ação anterior.
O nexo causal é incontroverso nos autos, tendo sido
reconhecido por decisão judicial em demanda anterior que deferiu à autora o auxílio-
doença acidentário (fls. 66/82), nos termos da r. sentença proferida nos autos do
processo no 0024398-06.2012.8.26.0482, já transitada em julgado (efeito positivo da
coisa julgada).
Segundo o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:
Na função positiva da coisa julgada, portanto,
inexiste obstáculo ao julgamento de mérito do segundo processo,
mas nesse julgamento o juiz estará vinculado obrigatoriamente em
sua fundamentação ao já resolvido em processo anterior e
protegido pela coisa julgada material (Novo Código de Processo
Civil Comentado. Salvador: Juspodvim,2016, p. 910)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004502-47.2018.8.26.0482 -Voto no 18.077 (day)
4
Diante disso, resta saber se efetivamente houve a
consolidação daquelas sequelas.
Na perícia médica realizada concluiu-se que a autora é
portadora de tendinite no ombro direito, agravada por suas atividades laborativas,
que acarreta incapacidade parcial e temporária para o exercício de suas atividades
habituais, mas não para outras (fls. 149/159).
Constatou o louvado:
Membros Superiores
Ombros
- direito: apresenta restrição leve ao movimento
de abdução
>teste de Jobe: negativo.
>teste de Neer: negativo.
- esquerdo: apresenta movimentos articulares
preservados.
>teste de Jobe: negativo.
>teste de Neer: negativo.
Cotovelos
- direito: apresenta movimentos articulares
preservados.
- esquerdo: apresenta movimentos articulares
preservados.
- Palpação de epicôndilos: indolores
Punhos
- direito: apresenta movimentos articulares
preservados.
- esquerdo: apresenta movimentos articulares
preservados.
Mãos
- direito: apresenta movimentos articulares
preservados.
- esquerdo: apresenta movimentos articulares
preservados.
-
força
de
preensão
palmar
preservada
bilateralmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004502-47.2018.8.26.0482 -Voto no 18.077 (day)
5
Coluna vertebral:
- Alinhamento da coluna preservado, sem
desvios da linha média e com curvaturas preservadas.
- Musculatura paravertebral eutrófica e sem
contraturas.
- Apófises espinhosas indolores.
- Coluna cervical: Apresenta movimentos de
flexão, extensão e rotação lateral preservados.
Marcha
Incaracterística: Assumiu o decúbito horizontal
(deitou-se), e deste parasentada e em pé sem dificuldade. (fls.
151/152 os destaques constam do original).
Asseverou e concluiu o expert:
(...)
No presente caso, considera-se que a requerente
é portadora de tendinite de ombro direito, visto que ao exame
físico apresenta restrição ao movimento desta articulação
corroborada com achados específicos de exames subsidiários, em
especial de recente ultrassonografia.
Quanto aos achados de exames subsidiários
observados em coluna cervical e cotovelo direito, observo que não
foram evidenciadas alterações relacionadas ao arco de
movimento destas articulações assim como, durante o exame, não
houve manifestação de dor ou desconforto. Dessa forma, entende-
se que, apesar da constatação de alterações nos referidos exames
subsidiários, as mesmas não acarretam situação de incapacidade
laboral no momento.
(...)
Em relação ao caso em tela:
A pericianda é portadora de tendinite dos
tendões supra e infraespinhoso do ombro direito que promove
incapacidade parcial e temporária para realização de trabalho
vicioso devendo evitar atividades que requeiram a movimentação
repetida dos membros superiores, principalmente a elevação
destes membros acima dos ombros e o levantamento de peso.
5.CONCLUSÃO
Há limitação funcional parcial ao nível da
articulação do ombro direito.
Há incapacidade parcial e temporária para o
exercício da função anteriormente desempenhada. (fls. 156/157).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004502-47.2018.8.26.0482 -Voto no 18.077 (day)
6
Em respostas aos quesitos ofertados, o louvado esclareceu que
a autora apresenta-se inapta para o trabalho antes desenvolvido, que não pode
realizar tarefas que requeiram a movimentação repetida dos membros superiores, as
doenças podem ter sido agravadas pelo trabalho exercido e está impedida de exercer
a mesma atividade, mas não para outras (fls. 158/159).
Colocados estes fatos, tem-se que a solução dada pelo juízo
monocrático não foi a melhor para o caso em análise.
O próprio expert constatou que a segurada deverá evitar a
realização de esforços físicos com o segmento lesionado, sob pena de agravamento
da patologia.
Ressalte-se que, não impressiona o fato de a segurada,
hodiernamente, não apresentar anormalidades ou restrições funcionais de grande
monta, eis que esteve afastada das atividades alegadamente agressivas de
26.04.2012 a 06.03.2018.
Esse lapso temporal demonstra que, pelo id quod plerumque
accidit, ter ocorrido o regresso da sintomatologia incapacitante, ante o tratamento
fisioterápico e medicamentoso, e hoje a patologia se encontra no chamado “período
de acalmia”; contudo, caso ela retorne ao seu mister habitual, as moléstias voltarão a
eclodir e serão novamente incapacitantes.
O risco de agravamento das lesões e patologias possuídas pela
obreira são causa suficiente para a concessão do auxílio-acidente, consoante maciça
jurisprudência dos nossos tribunais (a respeito, consulte-se apel. no 243.988, 7a Câm.
do extinto 2o TACivSP, rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j. 25.07.89, e RT no 83/420,
83/435, 88/440, 89/265, 91/326, 92/324, entre outras).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004502-47.2018.8.26.0482 -Voto no 18.077 (day)
7
Assim, em que pese o entendimento esposado na r. sentença, é
caso de ser reconhecido o prejuízo físico residual da segurada, eis que, apesar do
resultado satisfatório obtido com o tratamento, indiscutível que as sequelas
remanescentes acarretam, ao menos, o dispêndio de maior esforço.
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
limitação ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa
consecução do serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de
produtividade, lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo,
por força de lei, ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007, 4a ed.,
pág.41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-acidente, agora no
percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas cabe o benefício
quando há necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-la. Outra, esta,
mais absurda ainda, exige que a incapacidade resultante do acidente,
após a alta médica, deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art.
104 trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para
a capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver redução da
capacidade de trabalho que impossibilite o desempenho da atividade
que exercia à época do acidente, porém permitia o desempenho de
outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados
pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o trabalho
sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo trabalho, de tal
forma que não há que se condicionar a concessão do auxilio-acidente
de 50% apenas para os casos de necessidade de mudança de função (o
destaque não consta do original).
Ademais, não se faz necessário que as moléstias impeçam a
autora de realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua
capacidade profissional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004502-47.2018.8.26.0482 -Voto no 18.077 (day)
8
Nem se argumente que o v. acórdão não poderia conceder o
auxílio-acidente, e, neste ponto, seria extra petita.
Nas ações acidentárias, em regra, o pedido principal diz
respeito ao pagamento de prestações mensais por acidente do trabalho ou doença
profissional. Ademais, tais lides são definidas somente após a instrução probatória,
cabendo ao magistrado conceder o benefício compatível com o grau de incapacidade
constatado pela perícia.
Válida, portanto, a condenação calcada em fato que decorre
logicamente do pedido, ainda que o benefício concedido seja diverso daquele
constante da inicial.
Nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
SENTENÇA. NULIDADE. EXTRA PETITA. AUXÍLIO-DOENÇA.
AUXiLIO-ACIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
129 DA LEI 8.213/91.
I - Não é extra petita a r. sentença que,
constatando o preenchimento dos requisitos legais para tanto,
concede auxílio-acidente ao segurado que havia requerido o
pagamento de auxílio-doença. Precedentes.
II - Conforme dicção da Súmula 110/STJ: "A
isenção do pagamento e honorários advocatícios, nas ações
acidentárias, é restrita ao segurado." Recurso não conhecido.
(REsp. no 267652/RO, rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j.
18.03.2003).
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. INOCORRÊNCIA.
Em tema de benefício previdenciário decorrente
de acidente de trabalho, é lícito ao juiz, de ofício, enquadrar a
hipótese fática no dispositivo legal pertinente à concessão do
benefício cabível, em face da relevância da questão social que
envolve o assunto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004502-47.2018.8.26.0482 -Voto no 18.077 (day)
9
Não ocorre julgamento extra petita na hipótese
em que o órgão colegiado a quo, em sede de apelação, mantém
sentença concessiva do benefício da aposentadoria por invalidez,
ainda que a pretensão deduzida em juízo vincule-se à concessão
de auxílio-acidente, ao reconhecer a incapacidade definitiva da
segurada para o desempenho de suas funções. Recurso especial
não conhecido. (REsp. no 412676/RS, rel. Min. Vicente Leal, 6a
Turma, j. 03.12.2002).
Com efeito, incabível a submissão da obreira à reabilitação
profissional, eis que tal procedimento é incompatível com o benefício concedido.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo a autora jus ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
a redação da Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (07.03.2018 - fls.
110).
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004502-47.2018.8.26.0482 -Voto no 18.077 (day)
10
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito da obreira se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.
Referido benefício ficará suspenso nos períodos posteriores
em que lhe for deferido auxílio-doença pelas mesmas lesões.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo C.
STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles, se mantido o termo inicial anterior à citação, serão
contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004502-47.2018.8.26.0482 -Voto no 18.077 (day)
11
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Devido abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao benefício aqui concedido.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004502-47.2018.8.26.0482 -Voto no 18.077 (day)
12
A fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada no
momento da liquidação do julgado, em observância ao art. 85, § 4o, II, do novo
Código de Processo Civil, eis que a condenação é ilíquida.
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO à
apelação, para julgar procedente a ação, nos termos deste acórdão, observando-se a
suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)